Tribunal: TJSP
Processo: 2064940-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de danos morais e materiais c/c rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o desbloqueio de montante penhorado bem como o pedido de gratuidade de justiça. Decisão mantida. Desatendimento da intimação para recolhimento do preparo recursal. Deserção. Recurso não conhecido.